Tribunal: TJDFT
Processo: 0009127-49.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009127-49.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O DISTRITO FEDERAL colacionou aos autos os comprovantes de depósitos judiciais relativos aos requisitórios expedidos em favor de REINALDO ESTANISLAU DE OLIVEIRA, REINALDO PEREIRA PINTO, REJANE SOARES DO NASCIMENTO E SILVA, RENATA CRISTINA DE OLIVEIRA RODRIGUES, RENATO LIMA DE ARAÚJO, RENATO ROGELIN, RENE MENDES LOPES e RICARDO LIMA DE ARAÚJO (ID: 28123649). Intimado, o SINDIRETA concordou com os valores depositados e afirmou que eles quitam os requisitórios de ID: 19169024 (REINALDO ESTANISLAU DE OLIVEIRA), 19169047 (REINALDO PEREIRA PINTO), 19169962 (REJANE SOARES DO NASCIMENTO E SILVA), 19169979 (RENATA CRISTINA DE OLIVEIRA RODRIGUES), 19169984 (RENATO LIMA DE ARAÚJO),19169992 (RENATO ROGELIN),19170001 (RENE MENDES LOPES) e 19170005 (RICARDO LIMA DE ARAÚJO). Nesse quadro, julgo extinta pelo pagamento as obrigações representadas pelos seguintes requisitórios: ID: 19169024 (REINALDO ESTANISLAU DE OLIVEIRA), ID: 19169047 (REINALDO PEREIRA PINTO), ID: 19169962 (REJANE SOARES DO NASCIMENTO E SILVA), ID: 19169979 (RENATA CRISTINA DE OLIVEIRA RODRIGUES), ID: 19169984 (RENATO LIMA DE ARAÚJO), ID: 19169992 (RENATO ROGELIN), ID: 19170001 (RENE MENDES LOPES) e ID: 19170005 (RICARDO LIMA DE ARAÚJO) - CPC, art. 924, II. Expeçam-se os alvarás de levantamento, ex vi do requerido no ID: 28604122. Expedidos os alvarás, aguarde-se o pagamento do precatório de ID: 24943487 (credor M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS). Brasília, 23 de setembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador